Tribunal: TJDFT
Processo: 0727392-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, considerando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e a comprovação da situação financeira.
III. Razões de decidir
3. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
4. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que “[o] juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar àparte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
5. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da parte agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Não havendo nos autos elementos probatórios capazes de comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira, impõe-se a negativa do pedido de gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, 98 e 99; CF, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1853192, 07534893620238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024; e, Acórdão 1849319, 07400453320238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024.